Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-74.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0001751-74.2016.811.0003 – PJE
RECORRENTE: EUCLIDES MARINHO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EUCLIDES MARINHO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 23027547):
“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RELAÇÃO BANCÁRIA – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR SACADO PELO ESTELIONATÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DO CORRENTISTA DESPROVIDO.
1 - No caso, a instituição bancária agiu conforme o disposto no art. 14 do CDC. Reconheceu a clonagem do cartão de crédito da consumidora, promoveu o imediato bloqueio para evitar novas compras ou saques indevidos, bem como creditou na conta corrente a importância sacada pelo estelionatário.
2 – Não há falar em dano à honra se o Banco devolveu na conta corrente do consumidor a quantia suficiente para retornar o saldo bancário do correntista ao status quo. (TJMT – Apelação Civil no 0001751-74.2016.811.0003, DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo acórdão proferido (ID. 36488979).
Alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 14 Código de Defesa do Consumidor, sustentado que faz jus a indenização de danos morais, pois demonstrados todos os requisitos ensejadores da reparação civil, decorrente da clonagem indevida do seu cartão de crédito.
Recurso tempestivo (ID. 43626477).
Contrarrazões (ID. 46329487).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, a parte Recorrente sustenta a existência dos pressupostos ensejadores da reparação civil a título de dano moral in re ipsa, em virtude da falha na prestação de serviços do seu cartão de crédito.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. CLONAGEM DE CARTÃO. DANO NÃO CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É inviável a análise, em âmbito de recurso especial, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela inexistência de dano moral passível de indenização.
2. Nos casos relativos à indenização por danos morais, não é possível o cotejo analítico, pois o julgamento depende da análise de cada caso concreto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.866/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 12/11/2014)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar(...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII